Tribunal: CARF
Processo: 11080.720168/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720168/2007-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.479 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Embargante
AGRO-PECUARIA SANTA TEREZINHA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo vícios materiais de matérias que não condizem com aspectos do auto
de lançamento, o equívoco deve ser sanada para retirar do voto proferido,
corrigindo-se o vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando os erros apontados no Acórdão de Recurso
Voluntário 2301-007.356, de 04 de junho de 2020, retificar o exercício transcrito na ementa
como sendo o real da autuação fiscal de 2004 e alterar os tópicos de Área de preservação
permanente e da denuncia espontânea, conforme fundamentação dos presentes embargos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro,
Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente) e Honorário
Albuquerque de Brito. Ausente momentaneamente o Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa,
substituído pelo conselheiro Honorário Albuquerque de Brito.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720168/2007-93
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.479 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720168/2007-93

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela contribuinte
AGROPECUÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA., contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o
2301-007.356, de 04 de junho de 2020, proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da
2a Seção, que negou provimento ao Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN, que por
sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do imóvel destoa
com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a presunção utilizada
como referencial o contribuinte deve apresentar laudo técnico, elaborado por perito
especializado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas › ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base
questionado, oferecendo elementos de convicção adequado e técnico referente o está
estipulado no mercado imobiliário rural.
A embargante apresentou os referidos embargos apontando os seguintes
questionamentos:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se
compreender o raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou
o que efetivamente restou decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
O Despacho de admissibilidade não acolheu os embargos de declaração, tendo em
vista o seguinte:
a) Da contradição quanto à existência do ADA para comprovação da
existência da Área de Preservação Permanente: “Analisando os documentos constantes do
processo constatou-se a apresentação de ADA referente a exercícios posteriores 2005 (efl. 148),
2009 (efl.149) e 2007 (efls. 76 e 194). Assim, não se verifica a contradição apontada, uma vez
que o voto condutor do acórdão afirma pela inexistência de ADA para o exercício do
lançamento, estando coerente a decisão com seus fundamentos.
b) Da obscuridade quanto à desconsideração do Laudo Técnico apresentado: O
voto condutor do acórdão fundamenta seu entendimento pela impossibilidade de aceitação do VTN
constante em laudo técnico que não preenche todos os requisitos legais indispensáveis para afastar o
arbitramento realizado com base na presunção legal.
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos. Prequestionamento. A
verificação da ocorrência de divergência entre o acórdão proferido e os acórdãos paradigmas é feita
apenas no momento da apresentação de recurso especial de divergência, não sendo cabível o
reconhecimento de prequestionamento por meio de Embargos de Declaração.
Assim, não foram acolhidos os embargos da contribuinte.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.479 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720168/2007-93

Entretanto, a distinta presidente deste Colegiado em análise do Acórdão proferido,
identificou vícios materiais do decisum, da qual passo a analisar o mérito.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Já os embargos inominados comportam correções de vícios materiais do julgado.
Os embargos foram opostos para revisar erro material da decisão, e de fato
constato vícios apontados que devem ser corrigidos. Assim, passo a revisar os equívocas
lançados.
i) Quanto ao exercício do auto de lançamento constante na ementa do
Acórdão
Na ementa constou Exercício 2003, entretanto o lançamento refere-se ao
Exercício 2004, conforme NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - No 10101100064/2007 de
efl. 3.
Analisando os autos de fato o exercício da autuação é 2004, e não 2003 como
constou na ementa. Assim, retifico a informação reproduzida na ementa.
ii) Fundamentação do lançamento quanto “área de preservação
ambiental”:
Consta das fundamentações de decidir matéria estranha à lide, reproduzida acima,
O despacho de admissibilidade constatou o seguinte:
No voto condutor do acórdão, na parte intitulada “Das Áreas de Preservação
Ambiental” constam transcrições às efls. 212 a 214 – a seguir destacadas –
supostamente
referentes a trechos da decisão de 1a instância e do recurso voluntário do contribuinte
que divergem do teor destes documentos (efls. 107 a 111 e 115 a 133):
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.479 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720168/2007-93

Nesse contexto, foi aceita parte da área referente a reserva legal, da qual foi deduzido do
valor total do imposto a ser recolhido, nos seguintes termos da decisão de primeira
instância:
“A área coincide com o declarado em ADA, referente ao NIRF do imóvel, entregue
tempestivamente junto ao IBAMA. Portanto, o montante de 6.708,6 ha deve ser
aceito a título de reserva legal, haja vista que foi comprovado, nos Autos, o
cumprimento dos requisitos legais.
No que tange à área de pastagens, há de ser mencionado que, nos termos da
legislação, a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do
rebanho ajustado e o índice de lotação mínima. A área de pastagens declarada pela
contribuinte não foi objeto de glosa. Ademais, a impugnante não trouxe nenhum
elemento de prova que permitisse reconhecer a existência, no ano-base do
lançamento, de uma área maior de pastagens. Por estas razões, não há o que ser
alterado na área utilizada já considerada no lançamento.
Deve, portanto, ser procedida a alteração no Demonstrativo de f. 04, aceitando-se a
área de reserva legal de 6.708,6 ha. Utilizando-se o programa gerador da DITR do
Exercício, e verificadas as alterações decorrentes, conclui-se que o imposto devido
deve ser alterado para R$ 809.894,39, do que resulta uma diferença de imposto de
R$ 807.602,35”.
Com isso, a recorrente solicita o seguinte:
“72. — Isto exposto, cabalmente comprovada a existência das áreas de Preservação
Permanente, pelo que requer seja acolhido o presente recurso para que seja
julgada procedente a impugnação e também recebido como retificação para que
seja acolhida a comprovação das áreas ora apresentadas, especialmente das áreas
de Preservação Permanente em 2.526,3 ha, da Área Ocupada com Benfeitorias
Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural em 157,9 ha, e área aproveitável
e de pastagens, ambas em 24.150,2 ha, para que então se faça o cálculo da área
aproveitável e área tributável, quando a alíquota resultante consequentemente
será a declarada pela contribuinte recorrente, ou seja, de 0,45”. (Grifou-se)
(...)
Nesse sentido, em sede de recurso apresenta a recorrente o seguinte:
“43. - No caso concreto em apreço, como foi reconhecido pela receita e se inferiu
dos documentos, está a área de reserva legal devidamente averbada no registro do
imóvel, bem como manifesta a existência das áreas de preservação permanente
cursos d'água logicamente existentes desde o início da utilização do imóvel rural ,
com laudo segue em anexo; novamente, insta salientar que tal condição não foi
comprovada antes porque a correspondência enviada à contribuinte não foi
recebida, tendo sido surpreendida com o lançamento e com curto prazo recursal.
44. - Além da questionável necessidade de averbamento no registro de imóveis
para aproveitamento da isenção do ITR, o Decreto 4.382/02, em seu artigo 10,
parágrafo 3°, I, dispõe que, para fins de apuração do ITR, as áreas de preservação
permanente e de utilização limitada (áreas de reserva legal, imprestáveis, de
RPPN, e outras declaradas como de interesse ecológico) devem ser informadas pelo
contribuinte ao Ibama - Insti tuto Brasileiro do Meio — Ambiente e dos Recursos
Naturais-Reno váveis,-órgão -este que fica responsável pela emissão chamado
ADA— Ato Declaratório Ambiental, considerado, por sua vez, "declaração
indispensável ao reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização
limitada para fins de apuração do ITR" (conforme Portaria Ibama 162/97)”.

Também o parágrafo a seguir destacado (efl. 212) trata de matéria estranha aos autos:
Cumpre destacar que, não prospera a alegação de ausência de fundamentação da
decisão recorrida, posto que foram devidamente esclarecidas as razões da manutenção
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.479 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720168/2007-93

da glosa da área de preservação permanente–APP. Quanto ao grau de utilização
aplicado no lançamento, ele não foi arbitrado pela fiscalização, posto que decorre
exclusivamente da utilização das áreas do imóvel. Assim, tendo sido glosadas áreas
declaradas pelo Contribuinte, óbvio que haverá alteração nesse grau, como ocorreu no
presente caso, e por conseguinte, na alíquota do ITR aplicável no lançamento.

De fato os parágrafos acima citados são de matérias estranhas à lida, devendo ser
suprimidas da fundamentação do lançamento quanto à área de preservação permanente e da
denúncia espontânea que passa a ter como razões de decidir o seguinte:

“DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
A recorrente alega que foram tributadas áreas de preservação permanente e de
utilização rural, aduzindo que houve arbitrariedade da fiscalização em lançar de ofício sob alegação
de ausência de comprovação das áreas isentas do imposto. Alega que foi devidamente comprovado
por meio de laudo técnico.
No recurso de e-fls. 126, aduz que as áreas declaradas como preservação permanente
devem ser excluídas para apuração da base de cálculo do ITR, nos seguintes termos:
2. A área referida jamais pôde ser utilizada em virtude de tratar-se de banhados
localizados perante a nascente do rio Gravataí, os quais somente tiveram sua área total
calculada no momento da avaliação do perito.
3. Em 2004, a Recorrente havia declarado para a Receita Federal do Brasil apenas 110
hectares de área de preservação permanente em razão de que ainda não havia sido feita
a medição através de aparelhos com tecnologia que permitissem a avaliação exata
daquela região (doc. anexo).
4. Pois bem, logo em seguida, precisamente em maio de 2006, através da certificação no
110605000003-05, foi reconhecida a área de 1.416,53 hectares como de preservação
permanente, portanto, inutilizáveis para fins produtivos.
5. Diante disso, para os exercícios seguintes, foram entregues as declarações para a
Receita Federal do Brasil desconsiderando essas áreas para fins de tributação do ITR.
6. Contudo, as declarações dos exercícios passados não foram retificadas e a Recorrente
acabou sofrendo uma tributação indevida sobre áreas que jamais foram produtivas e são
consideradas como não tributáveis para fins da incidência do imposto sobre a
propriedade rural.
7. A retroatividade da declaração ADA é medida que se impõe em virtude da declaração
de área como de PRESERVAÇÃO PERMANENTE atestada por órgão oficial do
próprio Governo Federal (docs. anexos).
(...)
9. Diante disso, para o exercício de 2004, deve ser revisto o lançamento para que reste
excluída da base de cálculo do ITR a área total equivalente a 1.416,53 hectares,
considerada por órgão oficial como área de preservação permanente, inutilizável desde
sempre para fins produtivos.
Sobre esse típico registra-se que a decisão de piso assim se pronunciou:
Em sede de julgamento, a impugnante não apresentou outro laudo que comprovasse
Valor da Terra Nua tributado menor que o considerado no lançamento de 2004.
Portanto, não há justificativa para alteração desse item.
A argumentação de que as áreas são inundadas e com problemas ambientais, sem
aproveitamento produtivo integral não podem prosperar, visto que foram consideradas
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.479 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720168/2007-93

em 2004, como áreas utilizadas com produtos vegetais (387,0 ha) e com pastagens
(2.300,0 ha), resultando no grau de utilização de 96,1%, máximo, com aplicação de
alíquota de cálculo mínima de 0,30%, tendo em vista o tamanho do imóvel e sua
localização.
Nesse sentido, verifico que há informação na impugnação de juntada do
documento de anexo 18 constando Cópia do Ato Declaratório Ambiental n o 107 34300
2610912007, na página 76, verifico que além do ano ser de 2007, está bem ilegível as
informações descritas no documento.
Ainda, o registro da matrícula do imóvel de e-fls. 66 e seguintes, de agosto de
2006, não consta nenhuma informação sobre a APP alega.
Assim, sem nenhum documento idôneo que possa dar suporte às alegações da
recorrente, ou documento que deveria ter sido apresentado ao tempo da ação fiscal, fica inviável
dar provimento ao recurso.
Ainda, registro que conforme a indicação no voto proferido de que inexiste ADA
para o exercício autuado, ocorrendo a juntada deste somente para o exercício de 2007 e que
mesmo assim consta informações ilegíveis, e que deveria ter sido proporcionado pela recorrente.
Assim, a presente fundamentação para o tópico da área de preservação
permanente passa a integrar o Acórdão proferido, ressaltando que a matéria não foi objeto de
glosa da presenta autuação, mas argumentação da contribuinte para excluir o tamanho das terras
consideradas tributáveis para o calculo do ITR.
III) DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
O despacho de admissibilidade indicou que no tópico intitulado “Da denúncia
espontânea” (e-fl. 214) consta trecho que seria da decisão de 1a instância, todavia também não
foi localizado no Acórdão de e-fls. 107 a 111:
“(...)
Ocorre que mesmo que tenha sido alterada a base de cálculo para excluir parte dos
valores lançados, a multa de ofício é objetiva, aplicada de forma sem liberalidade do
fisco, em que pese a alegação de boa-fé da recorrente. Isso porque a multa visa punir o
não recolhimento do tributo e evitar a reincidência, como forma pedagógica de sua
aplicabilidade”.
De fato esse item não consta da decisão de primeira instância que na verdade
contém a seguinte fundamentação para o pedido de denuncia espontânea da contribuinte:
Em consulta ao sistema ITR da Receita Federal do Brasil, constata-se que a contribuinte
apesar de ter efetuado em 23/10/2007, recolhimento do imposto no valor de R$
14.084,98, conforme fl. 94, não apresentou declaração retificadora para 2004, pois
contrariamente ao exercício de 2003, ela não readquire a espontaneidade prevista no § 1
1 do art. 7% do Decreto n° 70.235/1972. Portanto, cabe ao órgão de origem, se for o
caso, tomar as medidas cabíveis no sentido de alocar esse pagamento.
A contribuinte alega que houve pagamento espontâneo do tributo devido,, a
multa deve ser afastada e configurada a hipótese da denúncia espontânea.
Entretanto, o pagamento do tributo a maior ou a menor, conforme verificado pela
decisão de piso ocorreu depois da ação fiscal, com o termo de intimação do inicio da ação fiscal
datado de 19.09.2007 (e-fl. 15), ou seja, o pagamento foi realizado somente em 23/10/2007,
segundo o sistema da Receita, informado pela decisão de piso. ́
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.479 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720168/2007-93

Assim, deve ser suprimida a fundamentação do tópico denúncia espontânea para
passar a constar a respectiva análise feita em sede de embargos inominados.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para sanar os erros materiais apontados no Acórdão de Recurso Voluntário 2301-
007.356, de 04 de junho de 2020, para retificar o exercício transcrito na ementa como sendo o
real da autuação fiscal de 2004, alterar o tópico de Área de preservação permanente, para passar
a constar essa fundamentação do presente recurso de embargos inominados, bem como alterar
também o tópico da denúncia espontânea do Acórdão embargado, para constar a presente
fundamentação.
É o presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital